Tribunal: TJMT
Processo: 1043389-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043389-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 61.139.432/0001-72 (APELADO), ALEXANDRE DIAS DE GODOI - CPF: 349.361.008-46 (ADVOGADO), ERIK ARIEL ARANEDA ARIAS - CPF: 402.648.458-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu Embargos à Execução, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2017471085 e condenando o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A embargante alegou ausência dos requisitos legais essenciais à validade do título executivo, especialmente a falta de indicação do fundamento legal da cobrança e de descrição clara da infração.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação do dispositivo legal que fundamenta a cobrança na CDA configura vício material suficiente para ensejar sua nulidade e impedir a exigibilidade do crédito por meio de execução fiscal.

III. Razões de Decidir

3.

A ausência de referência ao fundamento legal específico que embasa a cobrança viola o art. 202, III, do CTN e o art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80, que exigem a indicação da origem, natureza e base normativa do crédito tributário.

4.

A CDA impugnada descreve de forma genérica a infração como “falta de entrega ou entrega parcial da via do documento fiscal que acoberta a operação”, sem mencionar o dispositivo legal violado, o que compromete a validade do título.

5.

O vício identificado não possui natureza meramente formal, mas sim material, atingindo a própria constituição do crédito tributário e inviabilizando sua cobrança por meio de execução fiscal.

6.

A juntada posterior de documentos como Aviso de Cobrança ou elementos do processo administrativo não supre a omissão de requisitos essenciais da CDA, tampouco convalida o vício de origem.

7.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a ausência de fundamento legal na CDA configura vício material insanável e autoriza, inclusive, a extinção do feito executivo por ausência de título válido, ainda que de ofício e antes da citação da parte executada.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, a indicação do fundamento legal específico do crédito tributário, sob pena de nulidade do título executivo.

2.

A omissão desse requisito configura vício material insanável, que compromete a validade da CDA e impede a exigibilidade do crédito por meio de execução fiscal.

3.

A simples juntada de documentos administrativos ou avisos de cobrança não supre a ausência de requisitos essenciais do título executivo.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, III; Lei 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o, 6o e 8o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RAI n. 1026971-22.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 28.05.2024; TJMT, RAI n. 1032868-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu os Embargos à Execução opostos pela pessoa jurídica Transportes Della Volpe S/A Comércio e Indústria, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2017471085, bem como condenando o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o Apelante defende a regularidade da CDA executada, argumentando que tal documento goza de presunção de certeza e legitimidade, conforme o artigo 3o da Lei n. 6.830/80 e o artigo 204 do Código Tributário Nacional (CTN), presunção esta que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca produzida pelo devedor.

Sustenta que o artigo 202 do CTN não exige a menção detalhada das razões pelas quais a multa foi imposta, sendo a função precípua da CDA garantir o conhecimento do devedor acerca dos fatos que deram ensejo à cobrança judicial.

Afirma que não se pode exigir, no título de cobrança, detalhamento comparável ao de uma decisão administrativa, e que os requisitos legais foram devidamente preenchidos, sendo a descrição fática suficiente para que o devedor tenha ciência da origem do débito.

Argumenta, ainda, que a Recorrida participou do processo administrativo, inexistindo prejuízo à ampla defesa, razão pela qual a CDA deve ser mantida nos termos em que foi emitida.

Assevera que a CDA n. 2017471085 expõe, de forma clara, a origem do débito, o valor originário da multa, as normas legais violadas, a descrição do fato e a indicação dos dispositivos legais em que se fundamenta a sanção administrativa, ou seja, que todos os requisitos legais foram observados.

Aduz que não há, nos autos, prova capaz de comprovar qualquer nulidade, motivo pelo qual a presunção de legitimidade e veracidade das CDAs não deve ser afastada por alegações desprovidas de suporte probatório.

Expõe que o ônus de demonstrar a ilegitimidade da cobrança é da Apelada, a qual não se desincumbiu de seu dever, citando, nesse sentido, jurisprudência e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, alega que o respeito às exigências legais previstas no artigo 2o da Lei n. 6.830/80 e no artigo 202 do CTN é suficiente para atestar a validade da CDA, sendo certo que o título questionado contempla todos os requisitos legais exigidos, inexistindo erro na indicação da origem da dívida, uma vez que esta se refere aos fatos que ensejaram a infração.

Por fim, argumenta a inexistência de nulidade no processo administrativo que culminou na constituição do crédito executado, bem como a ausência de excesso de execução.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para reconhecer a validade da CDA, rejeitar os embargos à execução e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Apesar de devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que acolheu os Embargos à Execução opostos pela empresa executada, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Extrai-se dos autos que a empresa Transportes Della Volpe S/A Comércio e Indústria opôs Embargos à Execução contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando a nulidade da CDA n. 2017471085, no valor de R$ 102.093,40 (cento e dois mil e noventa e três reais e quarenta centavos), sob o argumento de ausência de requisitos legais, especialmente pela inexistência de fundamentação legal da cobrança e de descrição clara da infração, conforme exigido pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80.

A Embargante, ora Apelada, realizou o depósito integral do valor executado, obtendo a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

O Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar impugnação aos embargos, assim, a Recorrida requereu o julgamento antecipado da lide, por versar sobre matéria exclusivamente de direito.

Posteriormente, a Fazenda Pública Estadual juntou aos autos informações e cópia da CDA impugnada.

O Juízo de primeiro grau acolheu os embargos à execução e declarou a nulidade da CDA n. 2017471085, em razão da ausência de regularidade na constituição do crédito tributário.

A sentença fundamentou-se na constatação de que a CDA não indicava, de forma clara, o dispositivo legal que embasava a cobrança, tampouco apresentava informações precisas sobre a origem e a natureza do crédito tributário, limitando-se a mencionar, genericamente, a infração como sendo “falta de entrega ou entrega parcial da via do documento fiscal que acoberta a operação”, sem qualquer referência ao dispositivo normativo supostamente violado.

Concluiu-se, ainda, que, embora a Fazenda Pública Estadual tenha juntado aos autos o Aviso de Cobrança, tal documento não é apto a suprir os vícios de conteúdo da CDA, pois a existência de aviso ou mesmo a ciência do contribuinte acerca da inscrição em dívida ativa não convalida a ausência de requisitos essenciais do título executivo.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso, defendendo a regularidade da CDA executada.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada reconheceu, de forma fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável, a nulidade da CDA n. 2017471085, em razão de vício insanável, consistente na ausência de indicação do fundamento legal específico da obrigação tributária. A certidão limitou-se a referência genérica à infração imputada ao contribuinte, omitindo a base normativa que sustenta a constituição do crédito tributário.

É sabido que tal omissão viola frontalmente o disposto no artigo 202, inciso III, do CTN, e no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80, os quais exigem, de forma expressa, a identificação da origem e da natureza do crédito, com menção específica à norma jurídica que o fundamenta.

Ressalte-se que a inexistência dessa informação compromete a regularidade da inscrição em dívida ativa, tornando o título executivo desprovido dos requisitos essenciais à sua validade.

O vício apontado, portanto, não possui natureza meramente formal, tampouco decorre de erro material, mas sim é de caráter substancial, atingindo diretamente a constituição do crédito tributário e impedindo sua exigibilidade por meio da execução fiscal.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada. (TJMT. RAI 1026971-22 .2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago. Julgamento: 28/05/2024. Publicação: 07/06/2024). Negritei.

Importante destacar, ainda, que sobre a questão em voga esta Câmara Julgadora já se manifestou, recentemente, em julgamento de minha relatoria. Confira:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DO DÉBITO PRINCIPAL. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1385/2025, em execução fiscal movida em face da empresa Na Brasa Hamburgueria e Espetaria Ltda., extinguindo parcialmente o feito com base no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do fundamento legal específico do débito tributário na CDA configura vício material suficiente para ensejar sua nulidade e a extinção parcial da execução, ainda que sem citação da parte executada e sem prévia provocação do exequente.

III. Razões de decidir

3. A ausência de menção à norma legal que fundamenta o crédito principal na CDA compromete a validade da inscrição e viola o art. 202, III, do CTN e o art. 2o, §§ 5o e 6o, da L. 6.830/1980, configurando vício material e não mera irregularidade formal.

4. O vício identificado impede a constituição válida do crédito tributário e, portanto, a sua exigibilidade por via executiva, tornando insubsistente a CDA como título executivo extrajudicial.

5. A substituição ou emenda da CDA nos termos do art. 2o, § 8o, da LEF, não se aplica a hipóteses em que a correção implicaria a reformulação do próprio lançamento, o que é vedado pela jurisprudência.

6. A declaração de nulidade pelo juízo, antes da citação, não configura decisão surpresa, por se tratar de matéria de ordem pública que impede o prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A omissão do fundamento legal do débito principal na Certidão de Dívida Ativa configura vício material insanável, que compromete sua validade como título executivo.
2. A extinção parcial da execução fiscal, por ausência de título válido, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, ainda que antes da citação da parte executada.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, III; L. 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o, 6o e 8o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. no 1026971-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 28.05.2024. (TJMT. RAI 1032868-60.2025.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 17/10/2025. Publicação: 17/10/2025). Negritei.

Nesse contexto, a tese sustentada pelo Apelante, no sentido de que o Aviso de Cobrança e o Processo Administrativo poderiam suprir o vício apontado no título executivo, não encontra respaldo jurídico.

Ademais, a identificação de vício material que inviabiliza a constituição válida da dívida autoriza a extinção da execução, uma vez que a inexistência de título executivo impede o regular prosseguimento do feito.

Desse modo, diante da constatação de vício material que atinge a essência do título executivo e compromete a validade da execução, entendo que não há margem para a reforma da sentença recorrida, a qual deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterado o ato sentencial combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025